Tribunal: TJMT
Processo: 1011198-29.2026.8.11.0000
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-24
Data de publicação: 2026-07-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011198-29.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ABRAAO ISAQUE DA SILVA - CPF: 022.234.590-05 (ADVOGADO), G. DA SILVA COSTA LTDA - CNPJ: 20.073.275/0001-62 (AGRAVANTE), ELIELTON SOUSA RODRIGUES - CPF: 890.847.641-53 (AGRAVANTE), GIRLENE DA SILVA COSTA - CPF: 026.867.151-62 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. RECURSO DOS EXECUTADOS. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO DE INSTRUMENTO POR DESERÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA NO PRAZO ASSINALADO. PEDIDO DE DILAÇÃO DESACOMPANHADO DE PRINCÍPIO DE PROVA. NATUREZA PEREMPTÓRIA DO PRAZO. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE RELATIVA. COOPERAÇÃO PROCESSUAL E PRIMAZIA DO MÉRITO. LIMITES. AUSÊNCIA DE ERROR IN PROCEDENDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto pelos executados contra decisão monocrática que não conheceu, por deserção, do agravo de instrumento manejado em face da decisão de primeiro grau que rejeitou liminarmente os embargos à execução opostos em ação de execução de título extrajudicial lastreada em Cédula de Crédito Bancário.

2. Requerimentos do recurso:
(i)
reconhecimento de
error in procedendo
na decretação da deserção sem prévia apreciação do pedido tempestivo de dilação de prazo;
(ii)
juízo de retratação ou submissão do recurso ao Colegiado para afastar a deserção e determinar o regular processamento do agravo de instrumento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão consistem em:
(i)
verificar se o pedido de prorrogação de prazo, desacompanhado de princípio de prova ou de demonstração objetiva da impossibilidade de cumprimento tempestivo, satisfaz o ônus de comprovação da hipossuficiência econômica;
(ii)
examinar se a decretação da deserção, sem prolação de decisão prévia específica sobre o pedido de prorrogação, configura
error in procedendo
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência firmada pela parte ostenta natureza relativa e pode ser elidida quando elementos dos autos contrastem com a alegação de insuficiência econômica, hipótese em que o magistrado, antes de indeferir o pedido, deve oportunizar à parte a comprovação dos pressupostos legais para a concessão do benefício.

5. O prazo concedido à parte para comprovar a alegada hipossuficiência possui natureza peremptória, de modo que o transcurso
in albis
do quinquídio acarreta a preclusão temporal e, em sede recursal, a deserção do apelo por ausência de preparo regular.

6. O mero requerimento de prorrogação de prazo, desprovido de princípio de prova documental e de demonstração objetiva de obstáculo ao cumprimento tempestivo da determinação judicial, não constitui forma idônea de satisfação do ônus de comprovação da hipossuficiência econômica.

7. A dilação de prazo processual prevista no art. 139, inciso VI, do Código de Processo Civil pressupõe demonstração de motivo relevante e idôneo, requisito não suprido pela alegação genérica de dificuldade na reunião de documentos, máxime quando a parte deixa de adotar diligência mínima para juntada parcial dos elementos disponíveis.

8. O modelo cooperativo de processo e o princípio da primazia do julgamento de mérito não autorizam a concessão automática de prorrogações para suprir omissão da parte, nem afastam a aplicação de regras processuais que condicionam o conhecimento do recurso à efetiva demonstração dos pressupostos da gratuidade da justiça.

9. Não configura
error in procedendo
a decisão que, ao avaliar globalmente a conduta processual da parte, conclui pela deserção com fundamentação que abrange tanto o descumprimento da determinação inicial quanto a insuficiência do requerimento de prorrogação para suprir essa omissão, sem necessidade de prolação de decisão prévia específica para indeferimento do pedido de dilação.

IV. DISPOSITIVO

10. Recurso desprovido.

___________________

Dispositivos relevantes citados
: CRFB, art. 5º, incisos XXXV e LXXVIII; CPC, arts. 4º, 5º, 6º, 99, § 2º, 139, inciso VI, 914, § 1º, 932, inciso III, e 1.007,
caput
.

Jurisprudências relevantes citadas
: STJ, AgInt nos EDcl no REsp 2.141.637/CE; TJMT, AgRegCiv 1014328-89.2024.8.11.0002, AgRegCiv 1006613-31.2026.8.11.0000.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Trata-se de
agravo interno
interposto por
G. DA SILVA COSTA LTDA
,
GIRLENE DA SILVA COSTA
e
ELIELTON SOUSA RODRIGUES
contra a decisão monocrática que não conheceu, por deserção, do agravo de instrumento manejado em face da decisão do Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Canarana, a qual rejeitou liminarmente os embargos à execução opostos nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 1001619-04.2025.8.11.0029, ajuizada por
BANCO DO BRASIL S/A
.

Na
origem
, o agravado promoveu execução de título extrajudicial lastreada em Cédula de Crédito Bancário n. 131.910.097, com valor original de R$ 256.114,09 (duzentos e cinquenta e seis mil, cento e quatorze reais e nove centavos) e saldo devedor atualizado de R$ 389.378,92 (trezentos e oitenta e nove mil, trezentos e setenta e oito reais e noventa e dois centavos), garantida por aval dos coexecutados (PJe 1º Grau – id. 201055491).

Citados eletronicamente, os executados opuseram embargos à execução, nos quais arguiram excesso de execução, cumulação indevida de encargos, abusividade contratual e necessidade de realização de perícia contábil, peça protocolada nos próprios autos da execução (PJe 1º Grau – id. 206797485).

A
decisão recorrida
, proferida em 20/fevereiro/2026, rejeitou liminarmente os embargos com fundamento no art. 914, § 1º, do Código de Processo Civil, ao reputar o equívoco do protocolo nos autos da execução como erro inescusável e grosseiro, afastada a aplicação do princípio da instrumentalidade das formas (PJe 1º Grau – id. 223769896).

Inconformados, os executados interpuseram
agravo de instrumento
, no qual sustentaram tratar-se de vício meramente formal e erro sanável, com pedido de efeito suspensivo, gratuidade da justiça em sede recursal e, no mérito, reforma da decisão para concessão de prazo ao desentranhamento da peça e sua distribuição por dependência (id. 353541394).

Os agravantes foram intimados a comprovar a alegada insuficiência de recursos no prazo de 5 (cinco) dias (id. 354663891). Em 30/março/2026, requereram prorrogação de 10 (dez) dias para cumprimento da determinação, sob o argumento de complexidade na obtenção dos documentos comprobatórios (id. 357337373).

Sobreveio
decisão monocrática
que não conheceu do agravo de instrumento por deserção, com fundamento nos arts. 932, inc. III, e 1.007,
caput
, do Código de Processo Civil, ao consignar que o mero pedido de prorrogação, sem apresentação de qualquer documento ou justificativa concreta, não constitui forma válida de atendimento da ordem judicial, e que o prazo de cinco dias para comprovação da gratuidade da justiça possui natureza peremptória, insuscetível de dilação por simples requerimento da parte (id. 357382389).

Nas razões do
agravo interno
, os agravantes sustentam
error in procedendo
na decretação da deserção sem prévia apreciação do pedido tempestivo de dilação de prazo, com invocação dos arts. 4º, 6º e 139, inc. VI, do Código de Processo Civil, e postulam o juízo de retratação ou, alternativamente, a submissão do recurso ao Colegiado, para afastar a deserção e determinar o regular processamento do agravo de instrumento (id. 364806356).

Em sede de
contrarrazões
, o agravado pugna pela manutenção da decisão monocrática (id. 367972891).

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Conforme relatado, a controvérsia recursal cinge-se a verificar se a decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento, em razão da deserção pela ausência de comprovação da hipossuficiência econômica no prazo assinalado, comporta retratação ou reforma pelo Colegiado.

O recurso não merece acolhimento.

A garantia constitucional de acesso à justiça (CRFB, art. 5º, inciso XXXV), conjugada com a exigência de razoável duração do processo (CRFB, art. 5º, inciso LXXVIII), reclama prestação jurisdicional efetiva e prestada em tempo adequado, o que pressupõe atuação cooperativa das partes e observância dos prazos processuais como instrumento de organização e marcha do feito.

O Código de Processo Civil, em consonância com essa diretriz constitucional, impôs às partes atuação pautada pela boa-fé objetiva (CPC, art. 5º) e pelo dever de cooperação (CPC, art. 6º), com vistas à obtenção de decisão de mérito justa e efetiva em prazo razoável.

No campo da assistência judiciária gratuita, a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência firmada pela parte ostenta natureza relativa, podendo ser elidida quando elementos dos autos contrastem com a alegação de insuficiência econômica.

O art. 99, § 2º, do Código de Processo Civil autoriza o magistrado, antes de indeferir o pedido, a determinar à parte a comprovação do preenchimento dos pressupostos legais para a concessão do benefício, providência que constitui oportunidade conferida ao postulante para suprir a fragilidade dos elementos inicialmente apresentados.

A intimação para essa finalidade não consubstancia mera formalidade processual, mas ato de natureza peremptória, cuja inobservância ou cumprimento insuficiente acarreta o indeferimento da benesse e, em sede recursal, a deserção do apelo por ausência do preparo regular.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça firmou orientação de que a mera alegação de hipossuficiência não afasta a deserção, com exigência de comprovação no ato da interposição do recurso ou na intimação para regularização do vício, e de que o prazo concedido para tanto possui natureza peremptória, de modo que a inércia do interessado e o transcurso
in albis
do quinquídio culminam na preclusão temporal:

“(...)
A mera alegação de hipossuficiência não afasta a deserção do recurso, sendo exigível a comprovação no ato da interposição ou na intimação para regularização do vício
(...)
No caso, mesmo após a intimação da parte para sanear o vício, não houve a devida regularização, porquanto deixou o prazo de 5 dias transcorrer in albis. Observe que o prazo para regularizar o vício era peremptório, e se não houve a devida regularização no prazo concedido, houve preclusão temporal, não se admitindo comprovação posterior, ou seja, tendo sido encerrado o prazo sem a prática do ato, desaparece a possibilidade de praticá-lo.
(...)” (STJ,
AgInt nos EDcl no REsp n. 2.141.637/CE
, relator Ministro
Francisco Falcão
, Segunda Turma, julgado em 09/04/2025).

Este Tribunal de Justiça acompanha essa orientação e reconhece que o requerimento de dilação do prazo, desprovido de justificativa concreta e de amparo documental mínimo, não constitui forma idônea de cumprimento da determinação judicial:

“(...)
O Agravante foi expressamente intimado a apresentar documentos capazes de comprovar sua capacidade econômica, porém, deixou o prazo transcorrer sem qualquer manifestação, o que evidencia inércia processual e inexistência de suporte probatório mínimo
.
A dilação de prazo para cumprimento de obrigação processual é faculdade do Julgador e depende da demonstração de motivo relevante, não se caracteriza como tal, a alegada dificuldade de comunicação entre Advogada e cliente, circunstância inerente à relação privada de mandato
. A negativa de dilação de prazo e o indeferimento da justiça gratuita não configuram formalismo excessivo, mas aplicação regular das normas processuais diante do descumprimento de determinação judicial.
(...)” (TJMT,
AgRegCiv 1014328-89.2024.8.11.0002
, Relatora Desa.
Clarice Claudino da Silva
, Primeira Câmara de Direito Privado, julgado em 10/02/2026).

“(...)
A presunção de veracidade da declaração de pobreza firmada por pessoa natural ostenta natureza relativa. A inércia da parte em colacionar aos autos os documentos exigidos, somada à formulação de pedido de dilação de prazo desprovido de justificativa plausível e de amparo documental mínimo, autoriza o esvaziamento dessa presunção e o consequente indeferimento da benesse.
(...)” (TJMT,
AgRegCiv 1006613-31.2026.8.11.0000
, Relator Des.
Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro
, Quinta Câmara de Direito Privado, julgado em 14/04/2026).

Aplicadas essas premissas ao caso concreto, verifica-se que os agravantes foram regularmente intimados, em 19/março/2026, para comprovar a alegada insuficiência de recursos no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de indeferimento do pedido de gratuidade da justiça (id. 354663891).

Em 30/março/2026, último dia do prazo assinalado, os agravantes limitaram-se a peticionar nos autos para requerer prorrogação por mais 10 (dez) dias, sob o argumento genérico de que a obtenção dos documentos seria complexa (id. 357337373).

Nesse requerimento, contudo, os agravantes não apresentaram qualquer documento, ainda que parcial, da pessoa jurídica ou dos sócios pessoas físicas, nem indicaram as diligências concretas adotadas para obter os elementos comprobatórios, tampouco demonstraram a existência de obstáculo objetivo que impossibilitasse o cumprimento da determinação dentro do quinquídio originalmente fixado.

A justificativa apresentada pelos agravantes nas razões do agravo interno, no sentido de que a reunião de balancetes, declarações de imposto de renda e extratos bancários de pessoa jurídica e dois sócios pessoas físicas exigiria prazo dilatado, constitui afirmação que poderia ter sido amparada com a juntada parcial de documentos no prazo legal, com a indicação dos elementos faltantes e do prazo razoável para sua obtenção, providência que não foi adotada.

Em outras palavras, a parte que invoca a hipossuficiência econômica e é intimada para comprová-la não satisfaz o ônus que lhe incumbe com a mera formulação de pedido de prorrogação, máxime quando esse requerimento não vem acompanhado de qualquer princípio de prova ou de demonstração objetiva da impossibilidade de cumprimento tempestivo da determinação.

Não se ignora que o art. 139, inciso VI, do Código de Processo Civil autoriza o juiz a dilatar prazos processuais, mas essa faculdade pressupõe a demonstração de motivo relevante e idôneo, requisito que não se verifica na hipótese dos autos, em que os agravantes se limitaram a invocar dificuldade genérica, sem qualquer comprovação.

A invocação do modelo cooperativo de processo (CPC, arts. 4º e 6º) e do princípio da primazia do julgamento de mérito tampouco socorre a pretensão recursal.

A cooperação processual constitui via de mão dupla e exige conduta diligente também da parte, que não pode pretender extrair do princípio um direito subjetivo à concessão automática de prorrogações para suprir omissões próprias.

A primazia do julgamento de mérito, por sua vez, não tem o condão de afastar a aplicação de regras processuais que condicionam o conhecimento do recurso ao regular preparo ou à efetiva demonstração dos pressupostos da gratuidade da justiça, sob pena de esvaziamento da função organizatória do processo.

Quanto à alegação de
error in procedendo
pela ausência de prévia apreciação do pedido de prorrogação, a tese não procede.

A decisão monocrática enfrentou expressamente o requerimento formulado pelos agravantes e consignou que o mero pedido de prorrogação, sem apresentação de qualquer documento ou justificativa concreta, não constitui forma válida de atendimento da ordem judicial, fundamentação que dialoga diretamente com o argumento central do recurso e afasta a alegação de omissão.

Acrescente-se que, na hipótese de o juízo reconhecer a inexistência de motivo relevante para a dilação, não se impõe a prolação de decisão prévia específica para indeferir o pedido de prorrogação, podendo o magistrado, ao avaliar globalmente a conduta processual da parte, concluir desde logo pela deserção, com fundamentação que abranja tanto o descumprimento da determinação inicial quanto a insuficiência do requerimento de prorrogação para suprir essa omissão.

Diante desse quadro, a decisão monocrática observou estritamente a disciplina processual aplicável e a orientação consolidada dos Tribunais Superiores e desta Corte, sem incorrer em qualquer vício que justifique sua reforma.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno interposto por
G. DA SILVA COSTA LTDA
,
GIRLENE DA SILVA COSTA
e
ELIELTON SOUSA RODRIGUES
, mantida, por seus próprios fundamentos, a decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento por deserção.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2026